Tribunal: TJES
Processo: 0014858-77.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0014858-77.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA e outros

APELADO: JULIO CESAR BESSERT e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO
S
DE
APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL.
SEGURO DPVAT.
SENTENÇA ULTRA PETITA. DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SIMILARES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

I.
A
mera alegação de que a condenação sente
n
cial ultrapassou os limites supostamente impostos pela exordial não se sustenta na hipótese, tampouco quando desacompanhada de qualquer impugnação de desconformidade da indenização arbitrada com as peculiaridades do caso,
razão pela qual
não acolh
eu-se
a alegação de ser
ultra petita
a sentença vergastada
.

I
I.
C
om relação ao termo inicial dos juros
coincidir com a data

da
citação,
entend
eu-se
merecer amparo a pretensão da seguradora, na medida em que corroborada pela jurisprudência desta Corte Estadual.

I
II
.
N
a hipótese,
o
autor comprovou por meio idôneo as despesas que teve em razão de envolvimento
no
acidente automobilístico
em questão
,
tanto pela contemporaneidade do recibo de transporte acostado com o acidente havido, quanto pela juntada da requisição médica para tal remoção, motivo pelo qual deve a seguradora ressarcir o autor das despesas constante no recibo apresentado, descontado o pagamento parcial já realizado a este título.

IV.
Recurso
s
conhecido
s, sendo

p
rovido
o da parte autora e parcialmente provido o da parte ré
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para dar provimento ao interposto pelo autor e dar parcial provimento ao interposto pela parte ré, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0014858-77.2014.8.08.0024

APEL
ANTE/
APELADO
:
BANESTES SEGUROS SA

A
PELADO/
APELANTE
:
JULIO CESAR BESSERT

JU
IZ
: DR.
FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES.
SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso
s
de apelação cível interposto
s
em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA
SEXTA

VARA
CÍVEL DE VITÓRIA
,
em
AÇÃO DE
COMPLEMENTAÇÃO DE
COBRANÇA ajuizada
por

JULIO CESAR BESSERT

contra BANESTES SEGUROS SA
, cujo
decisum
julgou procedente o pedido autoral

“
para condenar a seguradora ao pagamento, em favor do Requerente, de R$ 6.412,50 (seis mil quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos) à título de complementação securitária, com correção e juros da data em que fora efetuado o pagamento a menor (09.08.2011)”.

Em suas razões recursais
BANESTES SEGUROS SA
sustentou que “
ao determinar a condenação da ora Apelante, ao pagamento da indenização nos moldes da sentença, ou seja, no valor de R$6.412,50, verifica-se manifesto julgamento ultra petita, eis que a r. sentença não se ateve à pretensão certa de indenização requerida na peça inicial
”,
bem como que
“em caso como o dos autos, em que se discute o pagamento da indenização do seguro DPVAT, os juros moratórios devem ser contados a partir da citação inicial”.

Em apelo adesivo

JULIO CESAR BESSERT
pugna, exclusivamente, pelo deferimento do pleito de reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, aduzindo para tanto que há nos autos provas suficientes a tal desiderato.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes vindicando o desprovimento recursal da parte adversa.

Passo ao apreço conjunto das irresignações.

P
ois bem. Acerca da alegação de ser a sentença recorrida
ultra petita
em razão de não ter
o magistrado primevo
se limitado à pretensão certa de indenização requerida na peça inicial, entendo não merecer guarida.

Digo isto porque além d
e na
exordial ter
o autor
requerido que a condenação da seguradora ao pagamento da complementação do seguro DPVAT fosse apurado em liquidação, ainda que assim não fosse, a nossa jurisprudência mostra-se assente no sentido de que
“
em se tratando de ação de cobrança de seguro obrigatório, é indispensável a realização de perícia para averiguar o grau de invalidez do segurado, a fim de estabelecer o valor da indenização por invalidez permanente do seguro obrigatório DPVAT, uma vez que o valor da indenização somente pode ser verificado com a quantificação da extensão das lesões sofridas pela vítima
”,
send
o
certo que

“da interpretação sistemática da exordial, tem-se que a parte pretende ser indenizada pelo valor correspondente exatamente às lesões por ela sofridas, de modo que,
conquanto a parte tenha valorado, com base nos elementos que detinha precariamente è época, o valor que imaginava fazer jus na peça inicial, diante de fato superveniente (laudo pericial), que ateste que as lesões são mais graves do que se inferia, faz-se necessário, ao julgar o feito, integrar os novos elementos ao que a parte verdadeiramente pretende ao ajuizar a demanda (ser corretamente indenizada pelas lesões que lhe acometeram)”.

(TJES, Apelação Cível n. 0012629-13.2019.8.08.0011, Relatora Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira,

4ª Câmara Cível, Julgado em 12.06.2023)

A corroborar tal intelecção a Colenda Corte Cidadã apregoa o entendimento
de que
não configura julgamento além do pedido,
por si só,
a sentença que concede indenização do seguro DPVAT em valor acima do
pleiteado

na exordial,

vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SEGURO DPVAT. LEI 6.194/74. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO E DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA ALÉM DO PEDIDO (ULTRA PETITA). GRAU DE INVALIDEZ. PERÍCIA. IML. INDISPENSABILIDADE. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 322, § 2º, DO CPC/15. FATO CONSTITUTIVO SUPERVENIENTE. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 493 DO CPC/15. 1. Cuida-se de ação de cobrança de complementação de indenização securitária do DPVAT por invalidez permanente. (...) 9. Assim,
o pedido de complementação da indenização paga a menor deve ser interpretado sistematicamente, a fim de garantir à vítima o valor correspondente à lesão por ela sofrida, segundo o grau de sua invalidez, ainda que o pedido específico, formulado ao final da peça inicial, tenha sido formulado equivocadamente, com a fixação de valor definido
; e, não o suficiente, a eventual realização de laudo pericial pelo Instituto Médico Legal (IML) no curso do processo deve ser considerado fato superveniente constitutivo do direito do autor, na forma do art. 493 do CPC/15. 10. Na hipótese concreta, por aplicação da norma constante no art. 493 do CPC/15,
o acórdão que concede ao recorrente a indenização conforme a posterior perícia médica do IML não pode ser considerada para além do pedido (ultra petita), razão pela qual não havia motivos para a limitação da complementação da indenização aos valores numéricos referidos à inicial.
11. Recurso especial provido. (STJ, REsp 1.793.637 - PR (2019/0019483-5), Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 17/11/2020, T3 – Terceira Turma, Data de Publicação: 19/11/2020).

D
iante de tal cenário, a mera alegação de que a condenação sente
n
cial ultrapassou os limites supostamente impostos pela exordial não se sustenta na hipótese, tampouco quando desacompanhada de qualquer impugnação de desconformidade da indenização arbitrada com as peculiaridades do caso,
razão pela qual
não acolho
a alegação de ser
ultra petita
a sentença vergastada
.

De outro modo,
com relação ao termo inicial dos juros
coincidir com a data

da
citação,

entendo merecer amparo a pretensão da seguradora
, na medida em que corroborada pela jurisprudência desta Corte Estadual, vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. COBERTURA. TRATOR E VEÍCULOS AGRÍCOLAS. TEMA 1.111 DO STJ. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. EXCEPCIONALIDADE. CLARA RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DO SEGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA RECORRENTE. INOCORRÊNCIA. 1. A matéria envolvendo a cobertura de acidentes com tratores e veículos agrícolas pelo DPVAT foi submetida a julgamento perante o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, tendo sido firmadas as seguintes teses (Tema Repetitivo 1.111): (i) o infortúnio qualificado como acidente de trabalho pode também ser caracterizado como sinistro coberto pelo seguro obrigatório (DPVAT), desde que estejam presentes seus elementos constituintes: acidente causado por veículo automotor terrestre, dano pessoal e relação de causalidade, e (ii) os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias públicas terrestres estão cobertos pelo seguro obrigatório (DPVAT). 2. In casu, restaram preenchidos todos os requisitos para que receba o seguro obrigatório DPVAT, uma vez que o recorrido é auxiliar de maquinista da prefeitura, tendo sofrido o acidente quando estava se deslocando na motoniveladora (uma espécie de trator) da prefeitura. 3. Havendo clara resistência da seguradora à pretensão do segurado, como no caso dos autos, não há que se falar em falta de interesse processual decorrente da falta de pedido administrativo. Precedentes. STJ. 4. A correção monetária deve incidir desde o evento danoso até a citação e
os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação.
Precedentes. STJ. 5. Não há que se falar em sucumbencial mínima da recorrente se o autor/recorrido obteve a tutela de seu direito conforme requerido na inicial. 6. Recurso desprovido.
(TJES, Apelação cível n.
0000914-80.2019.8.08.0008,
Relatora Desa. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA,
4ª Câmara Cível,
Julgado em 17.08.2023)

N
o que se refere ao
pleito
autoral
de reembolso de despesas de assistência médica e suplementares,
manifesto-me por seu acolhimento
.

Quanto a esta temática, é
assente o entendimento de que

“
A Lei Federal nº 6.194/1974 não estabelece critérios e formalidades para a validade da documentação a ser apresentada pelo segurado com o fim de comprovar as despesas médicas e suplementares, devendo a idoneidade da prova ser objeto de valoração pelo juiz”

(TJES, Apelação Cível n. 0003891-50.2012.8.08.0021, 1ª Câmara Cível, Des. Relator ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Julgado em 07.03.2023).

E
m caso análogo ao presente esta Corte Estadual já pronunciou-se no sentido de que
“
O Apelado se desincumbiu do ônus (art. 333, I do CPC) de demonstrar o nexo entre as consequências do acidente sofrido e as despesas juntadas para o seu tratamento de saúde, sendo verossímeis os comprovantes de pagamentos apresentados, não sendo apresentada, pela recorrente, qualquer comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado. Portanto, cabível o reembolso”
.

(TJES, Apelação Cível n. 0008854-87.2019.8.08.0011,
4
ª Câmara Cível, Des. Relator JORGE DO NASCIMENTO VIANA , Julgado em
15
.0
8
.202
2
)

N
a hipótese,
a meu ver,
o
autor comprovou por meio idôneo as despesas que teve em razão de envolvimento
no
acidente automobilístico
em questão
,
tanto pela contemporaneidade do recibo de transporte acostado com o acidente havido, quanto pela juntada da requisição médica para tal remoção (fl. 31), motivo pelo qual
deve a seguradora ressarcir o autor das despesas constante no recibo apresentado (fl. 30), descontado o pagamento parcial já realizado a este título (fl. 29).

À
luz do exposto,
CONHEÇO DOS APELOS para DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao interposto pelo
BANESTES SEGUROS SA
,
de modo a
reformar parcialmente a sentença e determinar a incidência de juros sobre o valor da condenação a partir da citação mediante aplicação da taxa SELIC; bem como
DAR PROVIMENTO ao interposto por JULIO CESAR BESSERT
para condenar a seguradora/requerida ao ressarcimento dos valores relativos as despesas de assistência médica e similares comprovadas nos autos,
descontado o pagamento parcial já realizado,

conforme fundamentação aduzida
.

É como voto.

DES.
SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos apelos interpostos; DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pelo
BANESTES SEGUROS S.A.
, de modo a reformar parcialmente a sentença e determinar a incidência de juros sobre o valor da condenação a partir da citação mediante aplicação da taxa SELIC; DAR PROVIMENTO ao apelo interposto por
JULIO CESAR BESSERT
para condenar a seguradora/requerida ao ressarcimento dos valores relativos as despesas de assistência médica e similares comprovadas nos autos, descontado o pagamento parcial já realizado, conforme fundamentação aduzida.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.